Tribunal: TJDFT
Processo: 0702917-39.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702917-39.2020.8.07.0014 RECORRENTE: WILBERT LOPES DA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. VALOR DOS BENS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONFISSÃO JUDICIAL EM HARMONIA COM PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. SURSIS PROCESSUAL. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO OBRIGATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se considera ínfima a lesão jurídica provada se o valor dos bens furtados é superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, caso dos autos. Precedentes. 2. A manutenção da condenação é medida de rigor quando a confissão espontânea do apelante encontra-se em perfeita harmonia com as declarações prestadas pelos agentes de segurança do Supermercado vítima e a prova documental (Nota Fiscal) acostada aos autos. 3. Não há falar em extinção da punibilidade, ante o cumprimento substancial das condições impostas no Sursis Processual, haja vista que a revogação se deu porque foi constatado, após a concessão do benefício, que o acusado estava sendo processado pela prática de outro crime. 4. Sendo o réu primário e de pequeno valor a soma dos bens subtraídos, correta a concessão do privilégio do artigo 155, § 2o, do Código Penal. 5. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso III, do CPP, pleiteando a sua absolvição por atipicidade da conduta, ao argumento de estarem presentes os requisitos do princípio da insignificância; b) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais; c) artigo 89 da lei 8.099/95, requerendo a extinção da punibilidade, ante o cumprimento substancial das condições impostas no sursis processual. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 386, inciso III, do CPP, tendo em vista que o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confiram-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE E QUE RESPONDE A VÁRIOS PROCESSOS POR CRIMES PATRIMONIAIS. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. BENS RESTITUÍDOS À VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O "princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. [...] Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público." (HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19/11/2004). 2. A Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas. 3. O fato de os bens subtraídos terem sido restituídos à vítima não afasta, por si só, a tipicidade da conduta e tampouco permite a aplicação do princípio da insignificância. 4. Não há que se falar em atipicidade material da conduta, já que resta evidenciada a habitualidade delitiva do réu, notadamente na prática de crimes contra o patrimônio, o que demonstra desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico, sendo irrelevante o fato de os bens subtraídos terem sido restituídos à vítima. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 630.724/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 8/2/2021). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. REINCIDÊNCIA. VALOR NÃO IRRISÓRIO DA RES FURTIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. Ademais, no caso, a res furtiva foi avaliada em R$ 110,00 (cento e dez reais), valor que não pode ser considerado insignificante, pois representava mais de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época do fato (julho de 2020 - R$ 1.045,00), situação que corrobora a notória tipicidade material da conduta. [...] (AgRg no HC 620.815/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 18/12/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp 1892631/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/12/2020). O apelo especial também não merece prosseguir no que tange ao indicado vilipêndio ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “considerando a palavra dos representantes da empresa vítima, a apreensão dos objetos furtados na posse do apelante e a sua confissão espontânea, a manutenção da condenação é a medida de rigor” (id. 19621944 - Pág. 9), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). No que concerne à apontada negativa de vigência ao artigo 89 da Lei 8.099/95, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.498.034/RS (tema 920), concluiu que “Se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016